Tribunal: TJMT
Processo: 0002718-12.2006.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002718-12.2006.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), N RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 32.940.397/0001-98 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NIVALDO RODRIGUES - CPF: 206.194.481-72 (APELADO), CREUZA GODOY DA SILVA - CPF: 156.812.971-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PELO ENTE PÚBLICO COM FUNDAMENTO EM LEI ESTADUAL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou pedido de desistência em execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS (CDA n. 000136/06-A), extinguindo o processo sem resolução do mérito e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, após a executada apresentar exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, após a apresentação de defesa pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual n. 10.496/2017 autoriza a desistência de execuções fiscais de pequeno valor, mas condiciona a dispensa de ônus sucumbenciais à inexistência de defesa pelo executado.

4.

A interpretação sistemática do art. 5º, parágrafo único, da referida lei afasta a isenção de honorários quando há resistência à pretensão executiva.

5.

O art. 90 do CPC estabelece que, na hipótese de desistência, cabe à parte desistente arcar com honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

6.

A Súmula 153 do STJ dispõe que a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa não afasta a condenação em honorários.

7.

A apresentação de exceção de pré-executividade configura atuação processual relevante e caracteriza resistência, atraindo a responsabilidade do exequente pelos encargos sucumbenciais.

8.

A invocação da norma estadual não afasta a incidência do regime geral do CPC nem o princípio da causalidade quando já houve angularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A dispensa de honorários prevista na Lei Estadual n. 10.496/2017 não se aplica quando o executado apresenta defesa na execução fiscal.

2.

A desistência da execução fiscal após a formação da relação processual impõe ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC e do princípio da causalidade.

3.

A apresentação de exceção de pré-executividade configura resistência apta a justificar a condenação em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, 485, VIII, e 775; Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2º e 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, AgInt no AREsp 1592181/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que, ao homologar o pedido de desistência formulado pelo ente público, julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada em face de N Rodrigues & Cia Ltda., condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a Lei n. 10.496/2017 estabeleceu a faculdade de o Estado de Mato Grosso desistir de execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos parâmetros previstos em seus artigos 2º e 5º, de modo que, por se tratar de prerrogativa legal, não poderia o Poder Judiciário impor condenação em honorários advocatícios ao ente estatal que exerce tal faculdade.

Alega que a referida legislação tem por finalidade incentivar a Procuradoria-Geral do Estado a promover a desistência dessas execuções, com vistas a tornar a cobrança da dívida ativa mais célere e eficaz, além de contribuir para a redução do volume de processos em trâmite no Poder Judiciário, proporcionando maior efetividade à prestação jurisdicional, especialmente diante dos custos inerentes ao processamento das demandas.

Assevera que a imposição de honorários advocatícios ao Estado, nessas hipóteses, contraria o intuito da norma, na medida em que desestimula a utilização do mecanismo legal de desistência.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios

sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 358217932).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que, ao homologar o pedido de desistência formulado pelo ente público, julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada em face de N Rodrigues & Cia Ltda., condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios
.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face da pessoa jurídica N Rodrigues & Cia Ltda., visando à cobrança de crédito tributário referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 000136/06-A, cujo valor perfazia a quantia de R$ 34.743,11 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e onze centavos).

Regularmente citada, a Executada apresentou exceção de pré-executividade, conforme se verifica do documento de id. 358217918, p. 115/122.

No curso da tramitação do feito, o Estado de Mato Grosso formulou pedido de desistência da execução fiscal, ao argumento de que o valor do crédito tributário se enquadra no limite previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, a qual autoriza a não persecução judicial de débitos de pequeno valor.

Sobreveio sentença que julgou extinto o feito, nos seguintes termos:

“Visto.

O ESTADO DE MATO GROSSO requereu a desistência da ação, com base na Lei Estadual nº 10.496, de 17/01/2017, que autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar execução fiscal de CDA com valor inferior a 160 UPF - Unidades Padrão Fiscal.

É relatório.

Decido.

Trata-se de pedido de desistência da ação.

Como se sabe, “constitui princípio, albergado na legislação vigente que o exequente tem a livre disponibilidade da execução, podendo desistir a qualquer momento, em relação a um, a alguns ou a todos os executados, mesmo porque a execução existe em proveito do credor, para a satisfação do seu crédito” (RSTJ 6/419).

O artigo 775 do Código de Processo Civil assim estabelece: “O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva”.

Assim, com fundamento nos artigos 485, VIII e 775, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Ficam sustados eventuais atos expropriatórios e levantadas as constrições eventualmente existentes.

Havendo citação e apresentação de defesa pelo executado, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos da Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça. Não tendo sido aperfeiçoada a relação processual, deixo de fixar honorários.

Sem custas.”. (id. 358217929).

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da possibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que há desistência da execução fiscal, formulada com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a não persecução judicial de créditos de pequeno valor.

A Lei Estadual n. 10.496/2017, ao dispor sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa, instituiu mecanismos voltados à eficiência administrativa, autorizando, dentre outras medidas, o não ajuizamento e a desistência de execuções fiscais de pequeno valor. Confira-se:

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º

Parágrafo único. A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

A leitura sistemática do referido dispositivo evidencia que a dispensa de ônus à Fazenda Pública não decorre automaticamente da simples desistência da execução fiscal fundada no baixo valor do crédito, estando expressamente condicionada à inexistência de resistência à pretensão executiva. Em outras palavras, o legislador estadual, ao conferir tal prerrogativa, restringiu a ausência de encargos sucumbenciais às hipóteses em que não haja embargos à execução ou qualquer forma de defesa pelo executado.

É de se anotar que a compreensão firmada alinha-se à disciplina geral do Código de Processo Civil, especialmente ao disposto no artigo 90, segundo o qual, nas hipóteses de extinção do processo em razão de desistência, incumbe à parte desistente o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios. Referido comando decorre do princípio da causalidade, que atribui a quem deu causa à instauração ou ao prosseguimento da demanda o dever de suportar os encargos dela decorrentes.

Nessa mesma linha, a Súmula n. 153 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao dispor que: “
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

No caso concreto, verifica-se que a Fazenda Pública requereu a desistência da execução fiscal somente após a regular citação da executada e a apresentação de defesa técnica, por meio de exceção de pré-executividade. Essa circunstância evidencia a inequívoca formação da relação processual e a existência de resistência à pretensão executiva, sendo inaplicável, portanto, a exceção prevista na parte final do parágrafo único do artigo 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Com efeito, ainda que o pedido de desistência tenha sido formulado com fundamento nos artigos 2º e 5º da referida lei, a atuação da parte executada, mediante apresentação de defesa, atrai a incidência do regime geral do Código de Processo Civil e do princípio da causalidade, impondo ao exequente o dever de arcar com os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar que a apresentação de exceção de pré-executividade, ainda que posteriormente rejeitada, configura atuação processual relevante e suficiente para caracterizar resistência à execução, não sendo possível afastar a sucumbência sob o argumento de que a extinção decorreu de faculdade legal do ente público.

A propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual tem reiteradamente assentado que a dispensa de honorários prevista na Lei Estadual n. 10.496/2017 somente se aplica quando inexistente defesa do executado, não sendo apta a afastar a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que já houve angularização da relação processual. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que extinguiu a Execução Fiscal nº 1000010-16.2020.8.11.0108 e fixou honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação e apresentação de defesa pelo executado, com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017, que autoriza a desistência de cobranças de valor inferior a 160 UPF/MT.

III. Razões de decidir

3. A regra do art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu.

4. A Lei Estadual nº 10.496/2017, em seu art. 5º, parágrafo único, prevê a ausência de ônus para a Fazenda Pública apenas quando não houver embargos à execução ou outra forma de defesa pelo executado.

5. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes, especialmente quando a parte contrária foi compelida a contratar advogado e apresentar defesa.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “A interpretação sistemática do art. 5º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.496/2017 não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios quando já houve apresentação de defesa pelo executado, aplicando-se o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, caput e §4º; Lei Estadual nº 10.496/2017, art. 2º e art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020; Súmula 153 do STJ; TJMT, N.U 1007884-54.2023.8.11.0041; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL: 0013213-72.2009.8.11.0003; TJMT, N.U 1002617-56.2016.8.11.0006; TJMT, N.U 1000362-73.2023.8.11.0041. (N.U 1000010-16.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA FUNDADA EM NORMA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 1013832-60.2020.8.11.0015, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. O Estado sustenta que a desistência da execução se deu por força da autorização legal contida na Lei Estadual n. 10.496/2017, diante da baixa expressividade econômica do crédito (inferior a 160 UPFs), inexistindo, por isso, sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado quando a execução fiscal é extinta por desistência do exequente com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, havendo apresentação de defesa técnica pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90 do Código de Processo Civil impõe à parte que desiste da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, observando o princípio da causalidade.

4. A Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou outro meio de defesa) não exime o exequente da responsabilidade pelos encargos da sucumbência.

5. A norma do art. 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, que dispensa a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública nos casos de desistência da execução fiscal de baixo valor, somente se aplica quando inexiste defesa pelo executado.

6. A apresentação de exceção de pré-executividade pela executada, caracteriza resistência à execução e configura atuação processual relevante, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A apresentação de defesa técnica pelo executado, configura resistência à execução fiscal e impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios quando desiste da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, e 90; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 14.3.2017; TJMT, N.U. 1000882-85.2016.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23.5.2025; TJMT, N.U. 0001553-68.2016.8.11.0025, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 22.8.2025; TJMT, N.U. 1004164-92.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.7.2025. (N.U 1013832-60.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal por crédito inferior a 160 UPF/MT e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública desiste da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n.º 10.496/2017, após a apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que, no caso de desistência após a angularização processual com a apresentação de defesa, é devida a condenação do desistente ao pagamento de honorários sucumbências à parte adversa.

4. A Lei Estadual nº 10.496/2017, prevê a ausência de ônus no caso de desistência de execução fiscal de baixo valor apenas quando inexiste defesa do executado, não excluindo a aplicação do art. 90 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da parte executada quando a Fazenda Pública desiste da execução fiscal com base na Lei Estadual nº 10.496/2017, após a apresentação de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90; Lei Estadual/MT nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1592181/MG; TJMT, N.U 1000362-73.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1002617-56.2016.8.11.0006. (N.U 1001163-53.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Dessa forma, não prospera a tese recursal no sentido de que a mera invocação da norma estadual seria suficiente para afastar a condenação em honorários advocatícios, sob pena de esvaziamento do princípio da causalidade e de afronta à sistemática processual vigente.

Nesse contexto, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de origem é medida que se impõe, porquanto em consonância com a legislação vigente e com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026